Tribunal: TJDFT
Processo: 0712769-46.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712769-46.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA APELADO: LUDMILA DE MORAIS MATOS D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 41a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 31/10/2023 (ID 52563225). Na petição de ID 52806421, a empresa apelante (NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA) formulou pedido de sustentação oral e indicou os dados de seu advogado com OAB/GO para realização do ato. De acordo com o art. 109 do Regimento Interno deste Tribunal e art. 4o, § 2o, da GPR 841/2021, as solicitações de retirada de pauta virtual devem ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário da abertura da Sessão Virtual. Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 25/10/2023, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial a ser designada, assim como para providenciar o envio do link ao advogado indicado na petição de ID 52806421. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator